Tribunal: TJMT
Processo: 1002442-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Vistos,
Com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Maycon Douglas Marques de Almeida, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como coator. (Id 76213497)
Extrai-se, que o paciente foi denunciado pelo suposto delito descrito no art. 121, §2o, I e IV do Código Penal. Em 24 de abril de 2021 foi recebida a denúncia e apresentou resposta à acusação em 09 de junho de 2020.
Narra o impetrante que conseguiu localizar Maria da Conceição, que pode testemunhar dizendo que o ora paciente, não foi autor do delito de homicídio a ele imputado.
Conta que a testemunha se encontra na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Diante dos fatos, gravou a conversa que teve com a mesma e, segundo o impetrante, Maria da Conceição contou que no dia dos fatos, Maycon estaria em sua residência.
Sustenta que “na audiência de instrução, ocorrida em 15/07/2020, o réu foi interrogado e afirmou categoricamente que, na noite da ocorrência do homicídio em questão, estava na casa de uma amiga, acompanhado de uma ficante.” (sic)
Ressalta ainda que com a apresentação do relatório da tornozeleira eletrônica, ficou manifestamente provado que o paciente não estaria no local que poderia ser o dos fatos, mas sim onde diz desde a audiência, ou seja, na casa de sua vizinha Maria, comprovando-se também que ali permaneceu por toda a noite sem nem sequer um único deslocamento.
Desse modo, entende que diante das palavras da suposta testemunha de defesa, não existe mais qualquer fundamento para a manutenção da prisão do paciente e, qualquer risco que possa ser vislumbrado é passível de ser afastado com medida que não a mais gravosa e radical, requerendo-se que medidas restritivas de horário e de localização sejam impostas, fazendo-se a necessária fiscalização.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para o imediato trancamento da demanda criminal diante da falta de embasamento probatório e a soltura imediata.
Subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória ou, ainda em tom subsidiário, que sejam aplicadas quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Maycon Douglas Marques de Almeida, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)
Cumpre destacar que a prisão cautelar não ofende a presunção de inocência, sendo neste sentido o entendimento que emana de nossos Tribunais Superiores. A Constituição Federal, ao estabelecer em seu artigo 5o, inciso LVII, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de Sentença Penal Condenatória, impede o reconhecimento da culpabilidade e as suas consequências.
Tal dispositivo constitucional não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, preventiva, nem sobre a execução provisória do julgado penal condenatório recorrível. Deste modo, a prisão preventiva do acusado, de natureza processual não diz respeito ao reconhecimento da culpabilidade.
O inciso LXI do art. 5o, da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre a prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado, quando pendente recurso de índole extraordinário, como o Especial e o Extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes. (STF: HC 74.792-1-SP-DJU de 20-6-97, p. 28.472).
A presunção da inocência (CF, art. 5o, LVII) é relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da Sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da República (art. 5o, LXI). (STJ: RT 686/388).
De início, como visto, destaco que a maior parte das questões aqui deduzidas não foi submetida ao Juiz de origem, razão pela qual a decisão deste relator poderia constituir supressão de instância. De qualquer forma, faz-se mister, ainda que perfuntória, proceder à avaliação da existência ou não de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Contudo, nada impede que o Juiz de origem, analisando eventuais outras peculiaridades do caso concreto, entenda por proferir decisão diversa.
No que tange ao requerimento de trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa e relaxamento da prisão ante a apresentação de fatos/provas novas, impões as seguintes considerações:
O trancamento da Ação Penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, não sendo demais ressaltar que, conforme registrado na decisão do recebimento da denúncia, o magistrado ressaltou que:
“ (...)No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a materialidade delitiva está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito no auto de prisão em flagrante delito de fl. 05, no boletim de ocorrência de fls. 17/18, no auto de apreensão de fl. 24, na cópia da certidão de óbito de fl. 36, nos autos de entrega de fls. 47 e 55, no laudo necropsia, ilustrado pelo mapa topográfico para localização de lesões de fls. 58/68, corroborado pelas declarações das testemunhas abaixo mencionadas.
Quanto à autoria delitiva, observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos, haja vista as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, Pedro Canísio Kessler, Wladimir de Mesquita Pinto e Izanita de Fátima Oliveira, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 116.
Somam-se a isso, as declarações na fase policial das testemunhas Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata (fls. 06/07 e 69/70), Pedro Canísio Kessler (fls. 08/09), Claudia Marques de Oliveira (fls. 43/45), Marcio Domingos Peruchi (fls. 48/49) e Izanita de Fátima Oliveira (fls. 51/53).
Ademais, quando interrogado na fase policial (fls. 12/13), o acusado Maycon Douglas Marques de Almeida afirmou ter desferido golpes de faca contra a vítima para se defender.
Na fase judicial (CD de fl. 116), o acusado Maycon Douglas Marques de Almeida alterou a versão dada na Delegacia de Polícia, afirmando que não foi o autor dos golpes de faca contra a vítima e que confessou na fase policial devido ter sido submetido a tortura.
Não obstante, o Laudo de exame de corpo de delito realizado no acusado, subscrito pelo médico legista Mario Kaway Filho, concluiu que “não houve lesão corporal”.
Na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o Julgador destacou, ainda, que “analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito, do termo de apreensão e do boletim de ocorrência. Já os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram devidamente comprovados, por meio da confissão espontânea do conduzido, pelas declarações do condutor Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata e da testemunha Pedro Canisio Kessler. Portanto, presente o “fumus comissi delicti”. (Id 75906974 – fls. 05 e 06).
Destacou ainda que o paciente é reincidente, e que já estaria cumprindo pena no regime semiaberto na comarca de Lucas do Rio Verde.
A denúncia, que contém a narrativa do suposto fato delituoso, foi recebida, eis que presentes os requisitos do artigo 41 do CPP. O fato de surgirem novas provas, constitui matéria de mérito, onde as mesmas devem ser apresentadas ao juízo da causa, e que devem ser aferidas no conjunto probatório, no momento próprio do julgamento, sendo o habeas corpus via imprópria para o revolvimento da matéria fática.
“(...) As questões trazidas a debate pelo recorrente dependem de exame verticalizado do conjunto probatório, pois dizem respeito à dinâmica dos fatos e dependem de análise dos elementos de convicção colacionados no curso da instrução. Essa providência, contudo, não é cabível em sede de habeas corpus, de amplitude cognitiva demasiado estreita para propiciar a análise aprofundada do conjunto probatório.8. Recurso ordinário não provido. (RHC 135.683/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)”
Ressalto ainda que, conforme se extrai dos autos, o áudio suscitado no presente mandamus, não foi apresentado ao juízo da causa, tendo o defensor, no recurso em sentido estrito n. 1024211-08.2020.8.11.0000, de minha relatoria, requerido a juntada dos áudios citados nos autos e que os mesmos fossem remetidos para ciência e manifestação do Ministério Público. Assim, não se trata de prova pré-constituída e judicializada.
Desse modo, as questões suscitadas dizem respeito ao mérito da causa, sendo inviável apreciá-las com profundidade em sede de habeas corpus, devendo ser submetidas e analisadas pelo juiz natural da causa.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.